Tribunal: TJES
Processo: 0018853-26.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018853-26.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA FLAVIA COZMAN GANUT e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
INEXISTENTE –
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO -
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.
1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0018853-26.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA FLAVIA COZMAN GANUT, CESAR HENRIQUE RAMOS NOGUEIRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, COMMERCE DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA, NOVELTY MODAS S/A, KOSMOS COMERCIO DE VESTUARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, RENATO SIMEIRA JACOB

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ANNA FLAVIA COZMAN GANUT
e
CÉSAR HENRIQUE RAMOS NOGUEIRA
,
contra v.
acórdão
que,
nos autos d
as
apelaç
ões
cíve
is por el
es

interpost
os
e por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outros
,
à unanimidade de

votos
,
negou provimento aos recursos.

O
s
embargante
s

afirma
m
,
em síntese, que a decisão colegiada é omissa
quanto
ao pedido de arbitramento de honorários, ao argumento de que “o afastamento da aplicação do artigo 85 e de seus parágrafos e incisos do Código de Processo Civil sem o reconhecimento incidental de sua inconstitucionalidade viola frontalmente a cláusula de reserva de plenário”.

Inicialmente, destaca-se que, de acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Fixada essa premissa, ao analisar o v. acórdão questionado,
observo que a decisão colegiada, de forma clara,
analisou a questão referente ao indeferimento dos honorários sucumbenciais, vejamos:

(...) Como dito antes, diante da não localização de bens penhoráveis e o transcurso do prazo prescricional, foi decretada a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, a jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO [...]. 2. Ademais, esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado [...]” (AgInt no AREsp nº 2.158.129/RJ, Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 16/03/2023).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no sentido da impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo executivo em razão da prescrição intercorrente [...]” (AgInt no REsp nº 1.993.985/MG, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 06/03/2023, DJe de 09/03/2023).

Assim, revela-se indevido imputar ao ente político o custeio de honorários sucumbenciais quando a execução fiscal for extinta pela prescrição intercorrente em razão do lustro decorrido após término da suspensão processual pela não localização do devedor e/ou de bens passíveis de penhora.

O fato da presente execução ter sido extinta tão somente por provocação da parte executada não infirma a existência das premissas que outrora autorizaram a perseguição do crédito fiscal em juízo, tampouco a inadimplência do devedor, de modo que, pelo princípio da causalidade, é descabido condenar a Fazenda Pública a arcar com honorários, sob pena de, em última análise, restar beneficiada a parte que não cumpriu suas obrigações tributárias
”.

É dizer, não há omissão a ser sanada, sendo que
as razões do presente recurso
tão somente retrata
m
o inconformismo da parte com o que restou deliberado por esta Eg. Câmara,
o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004470-16.2021.8.08.0014 EMBTE: BRUNA DELLACQUA LOUREIRO EMBDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTUITO DE REDISCUTIR E AFASTAR A PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. Recurso desprovido. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 2. A pretensão de reexame da matéria decida na apelação cível na tentativa de impingir o tribunal à rediscutir a prescrição da pretensão da embargante não se coaduna com a natureza e função dos Embargos de Declaração, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 3. Salvo omissão na sentença ou no recurso primitivo, descabe no julgamento dos embargos de declaração a majoração de honorários de sucumbência prevista no art.85, §11, do CPC. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração ED Ap, 5004470-16.2021.8.08.0014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
12/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 008170024361, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Embargos de Declaração ED Ap, 004130016316, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Portanto, inexiste vício a ser sanado,
cabendo ressaltar, ainda, que
eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
, que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento”.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.